Tribunal: TJMT
Processo: 0024324-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024324-52.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDES MAGALHAES - CPF: 059.199.541-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERLEN LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 030.979.361-06 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL FERNANDES MAGALHAES - CPF: 059.199.541-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1.
PRELIMINAR
DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES

DE RECURSO
. NOVAS TESES. ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2.

ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA.
VIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO NÃO ADMITIDA PARA LEVAR À CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
NÃO CONHECER RAZÕES COMPLEMENTARES
E, NO MÉRITO, RECURSO
PROVIDO
, EM DISSONANCIA COM O PARECER.

1.

Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual é considerado praticado, ocorrendo a preclusão consumativa, não se admitindo a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

2.

Não havendo a ratificação da prova inquisitorial em juízo e inexistindo outros elementos que evidenciem que o Apelante concorreu para a prática delitiva do crime de Tráfico de Drogas, sendo a mera presunção insuficiente para conduzir a uma sentença penal condenatória, torna-se necessário aplicar o brocardo jurídico
"in dubio pro reo",
para absolvê-lo do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Erlen Leandro Vasconcelos
, tendo como por objetivo a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que o condenou pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena definitiva de
7 anos
de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial
fechado e
pagamento de 700 dias-multa, fixados no mínimo legal. (Id. 185474087)

Em suas razões recursais, a defesa de
Erlen
suscita
preliminares
de:
1)
necessidade de conversão do julgamento em diligência para nova oitiva do corréu Gabriel Fernandes Magalhães, objetivando sanar contradições em seu depoimento, que serviu de base para a condenação;
2)
nulidade do processo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em decorrência da inversão na ordem do interrogatório do apelante;
3)
nulidade da instrução ante o protagonismo investigativo do Juízo a quo.

No
mérito,
sustenta
4)
tese
absolutória
por negativa de autoria, fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, pede
5)
a
desclassificação
da imputação para posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pede
6)
que seja revista a pena para o mínimo legal e ainda alega;
7)
bis in idem
na valoração dos antecedentes criminais do apelante. (Id. 185476150)

As contrarrazões são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do recurso. (Id. 185476153)

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso e, requereu para que,
de ofício,
sejam determinadas a extração de cópia dos autos para apuração de eventual prática criminosa realizada pelos policiais (tortura), com seu encaminhamento ao órgão competente, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 192586687):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita a necessidade de conversão do julgamento em diligência para nova oitiva do corréu Gabriel Fernandes Magalhães – IMPROCEDÊNCIA – As declarações prestadas nestes autos pelo corréu são harmônicas entre si; a suposta contradição reclamada pela defesa é em relação a um termo de interrogatório derivado de outro processo, juntado a estes autos depois de encerrada a instrução criminal, por oportunidade das alegações finais, sem a indicação do número do inquérito policial a que pertence ou do número de ação penal a que se refere; deveria ter sido formalizado um pedido de compartilhamento de provas e somente após deferido, é que referido documento poderia ganhar relevância nestes autos, procedimento este não adotado – 2. Suscita a nulidade do processo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa – IMPROCEDÊNCIA – A alegada inversão na ordem do interrogatório do apelante se apresenta como uma inovação extemporânea nos autos, porquanto não foi suscitada ao final da audiência de instrução, nem tampouco foi objeto de questionamento nas alegações finais da defesa, o que obviamente evidencia sua preclusão e inviabiliza o exame por esse e. Tribunal de Justiça – 3. Reclama de bis in idem na valoração dos antecedentes criminais do apelante – NÃO ACOLHIMENTO – Referida questão foi suscitada como preliminar, porém, é pertinente ao mérito recursal e será tratada mais adiante, quando da análise do pedido de redimensionamento da pena – 4. Suscita a nulidade da instrução devido ao protagonismo judicial – IMPROCEDÊNCIA – Não é a precedência dos questionamentos ou o número de perguntas feitas à testemunha diretamente pelo juiz que determina seu protagonismo pernicioso à lisura do processo, mas sim a forma como esses questionamentos acontecem, normalmente marcado pelo subjetivismo diretivo, o que não se identifica na hipótese – 5. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamentado a fragilidade do conjunto probatório e o princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante – 6. Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal – IMPROCEDÊNCIA – O próprio apelante declara não ser usuário de drogas e, além do fato de que a traficância está suficientemente comprovada nos autos, o apelante é reincidente específico nessa modalidade de crime – 7. Por fim, pede o redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – O apelante é multirreincidente e teve parte de suas condenações anteriores utilizadas para negativação de seus antecedentes e parte para a caracterização da reincidência, técnica comum na pratica judiciária e avalizada pela jurisprudência, colocando por terra a alegação de bis in idem e evidenciando a total improcedência da pretensão de ver a pena fixada no mínimo legal – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO COM DILIGÊNCIA DE OFÍCIO.”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO-
NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS

Egrégia Câmara,

Suscito de ofício o não conhecimento das segundas razões recursais juntadas em ID. 185476150, com o propósito de
complementar as razões recursais anteriores,
por força da ocorrência da Preclusão Consumativa.

Ocorre que o Apelante era assistido por advogado; entretanto, antes da apresentação dos memoriais finais, estes renunciaram aos seus mandatos, passando ele a ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Esta apresentou as peças processuais atinentes às fases do processo, inclusive interpôs recurso (11.07.2023) da sentença exarada em data de 28.06.2023, com razões recursais vistas em Id. 185474096 juntadas em data de
26.07.2023,
tempestivamente.

Posteriormente, o Dr.
Lázaro Roberto Moreira Lima

interpôs
recurso de apelação e suas razões em ID. 185476150, as quais, além de
intempestivas
, pois ultrapassado o quinquídio legal para a interposição, contêm novos pedidos, adquirindo caráter de
aditamento às primeiras razões apresentadas
em face da Apelante.

Assim, tendo o ato processual – a apresentação das razões recursais – sido realizada de forma regular, em plena observância ao princípio do devido processo legal, não há como reconhecer a segunda peça aviada em nome do apelante, em razão do instituto da
preclusão consumativa.

Nesse sentido
:

O STJ possui entendimento de que não se pode “admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (HC 368.744/RS). (N.U 1002015-61.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Esse, inclusive, é o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 23.11.2018).

Ademais, o conhecimento das segundas razões violaria o princípio do contrário, além de causar tumulto processual, retardando processo.

Diante desse cenário,
acolho a preliminar
de
ofício
e
não conheço
das razões recursais complementares.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme consta na denúncia, no dia 15.5.2017, por volta das 0h00min, na Rua Várzea Grande, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT,
Gabriel Fernandes Magalhães
e
Erlan Leandro Vasconcelos (apelante)
transportaram
2 porções de cocaína
com massa de 4,31g e
3 porções de maconh
a com massa de 13,72g.

Segundo a exordial, os Policiais Militares receberam denúncia de que na referida rua, quatro ocupantes de um veículo Gol estariam agindo de forma suspeita e, após diligências para averiguação, avistaram o veículo, que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Consta que ao chegarem em uma estrada de terra, um dos ocupantes efetuou disparos em direção à Guarnição de Polícia, que revidou os disparos e solicitou apoio a outras equipes.

Após o término da perseguição, o veículo parou, momento em que seus ocupantes empreenderam fuga pelo matagal, sendo possível abordar somente a pessoa de
Gabrie
l e o adolescente
R. N. dos S
., os quais ocupavam o banco traseiro do referido veículo. Realizada busca veicular, os militares apreenderam 1 porção de maconha e 2 porções de cocaína, além de balança de precisão e carteira de habilitação em nome de
Erlan
(apelante).

Questionados pelos policiais quanto à propriedade dos materiais apreendidos, as pessoas de
Gabriel
e
R. N dos S.
informaram que a droga apreendida pertencia à pessoa de
Erlan
,
o que foi reiterado no depoimento em sede policial.

Diante desse cenário,
Gabriel Fernandes Magalhães
e
Erlan Leandro Vasconcelos
foram denunciados como incursos na sanção do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-los
, sendo que ao
segundo
resultou na imposição da pena informada no relatório

Da sentença, apenas
Erlan Leandro Vasconcelos
apresentou recurso, objetivando a reforma da sentença, para que seja absolvido, por entender inexistir provas suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Pois bem.
Analisando minuciosamente os autos e as provas produzidas durante a instrução processual, entendo pela plausividade da tese defensiva, devendo ser reformada a sentença, com o fim de absolver o Apelante
Erlan Leandro Vasconcelos.

Isso porque o Apelante não foi preso em flagrante, ou seja, não estava no veículo no momento da abordagem policial, e a condenação foi fundamentada na
mera possibilidade
de sua presença ou mesmo por ser ele o proprietário do veículo apreendido.

Entretanto, para que ocorra uma condenação criminal, é necessário ter a
certeza
de que o
agente concorreu para a prática delitiva
e, havendo mínima dúvida de sua participação, deve prevalecer o brocardo
"in dubio pro reo",
que significa que na dúvida, decide-se a favor do réu, absolvendo-o. É o que ocorre no caso em questão.

Do que se extrai dos autos, não se tem certeza de que o Apelante concorreu para a prática do crime de Tráfico de Drogas, não devendo o fato de ser ele o proprietário do veículo acarretar a sua condenação. Isso é evidenciado pelos depoimentos colhidos em juízo.

O réu
Erlen
negou em juízo qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, dizendo que não estava no local no momento da abordagem, e relatando ainda que o veículo pertencia ao seu irmão, porém, no dia dos fatos,
emprestou
seu veículo para o corréu
Gabriel
para que ele buscasse dinheiro para pagar o lanche que eles estavam consumindo.

Complementou ainda que somente figurava como réu na ação penal, pois sua carteira de habilitação foi encontrada no interior do automóvel, aliado ao fato de que possuía outras passagens criminais por tráfico de drogas.

O Corréu
Gabriel Fernandes Magalhães
, alterou por diversas vezes as versões dos fatos, dizendo que o veículo era emprestado do irmão de
Erlen
, porém que o carro estava com
Erlen
, e era
este
que dirigia o veículo. Porém, afirmou que
Erlen
conseguiu escapar da abordagem policial, empreendendo fuga para o matagal. No mais, negou ter pedido o veículo emprestado de
Erlen
. Por fim, afirmou que imputou a propriedade do entorpecente ao Apelante
para se desvencilhar de qualquer responsabilidade
. Vejamos:

“(...) Quando o senhor disse que a droga era do ERLEN, o senhor falou isso com medo de apanhar, com medo dos policiais ou o senhor tinha certeza que a droga era dele?
Não como medo de apanhar, nem nada;
então, por que o senhor falou que a droga era dele?
Porque eles falaram que acharam dentro do carro, né? E aí, eu não sei, eles queriam jogar a droga para mim;
mas o senhor tem certeza que a droga é do ERLEN, hoje?
Não (...)” (sic)

O Policial Militar
Daniel Alves Portilho
relatou que receberam relatos de um veículo em atitude suspeita e, ao averiguar a situação, conseguiram localizar o automóvel que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga por uma estrada de terra.

Esclareceu que houve disparos em direção à viatura, que revidou, visando acertar os pneus do veículo em fuga, que após alguns quilômetros parou. Disse que após a poeira assentar, visualizaram que o carro havia parado e as portas estavam abertas e, ao se aproximarem, constataram que havia dois indivíduos dentro do veículo, a pessoa de
Gabriel
e o adolescente
R
.

Em busca veicular, foram localizados entorpecentes e uma balança de precisão, os quais, segundo os policiais, as pessoas de
Gabriel
e o adolescente
R.
informaram pertencer ao proprietário do veículo, o qual, segundo eles, teria fugido pelo matagal antes da abordagem policial.

No entanto, o depoente relatou, ainda em juízo, que durante a perseguição
não visualizou nenhum ocupante no banco de trás do veículo em fuga
. Senão vejamos, trechos de suas declarações em juízo:

“(...) Naquele momento ali eram 02 (dois) no banco dianteiro e o pessoal atrás eu não tinha visto não (...)” (sic.)

O Policial Militar
Geraldo Cândido da Silva Neto
, ouvido em juízo, afirmou não se recordar dos fatos declinados na denúncia.

As testemunhas
Ana de Souza Farias
e
Janaina Pinheiro Oliveira
são meramente abonatórias, nada esclarecendo sobre os fatos.

Por sua vez, o irmão de
Erlen

(
Erney Leandro Vasconcelos),
ao prestar declarações na Delegacia de Polícia (Id. 185474081-Pg.72) identificou-se como o proprietário do veículo e esclareceu que ao tomar conhecimento dos fatos, foi até o local da ocorrência onde encontrou o veículo, o corréu GABRIEL e o adolescente (Raimundo), afirmando que:
“(...) a PM já havia feito a revista no GABRIEL e no RAIMUNDO e também no carro e nada encontraram (...)”
(fl. 72)

Como se vê, não há provas de que o Apelante estava no veículo durante a perseguição policial. Conquanto haja a alegação de que o corréu aduziu em sede policial que ele estava no veículo e fugiu antes da abordagem policial, tais alegações não foram corroboradas com os demais elementos probatórios, perante o contraditório e a ampla defesa.

Ressalto que o policial
Daniel
enfatizou que
não visualizou nenhum ocupante no banco traseiro do veículo
, portanto, havendo apenas os ocupantes da parte dianteira do veículo, os quais foram detidos no momento da abordagem (
Gabriel
e o adolescente
R
.).

Nesse cenário, ainda que, malgrado ser possível que
Erlen
, estivesse no carro e seria, possível um dos autores do crime, lado outro, constata-se que a conduta ilícita imputada a este não está cabalmente comprovada nos autos, havendo dúvida insuperável acerca da autoria do crime, o que impede a certeza necessária para ensejar a condenação.

A
mera presunção
de que ele estava no veículo ou mesmo o fato de ser ele o proprietário do veículo não são circunstâncias suficientes para endossar uma condenação penal, pois, para que isso ocorra, como já mencionado, necessário se faz a
certeza de que ele concorreu para a prática delitiva
.

A
esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido:

“(...)
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada
(CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI),
requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de
drogas
, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Recurso da defesa conhecido e provido.(
N.U 0038134-26.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) Destaquei

Feitas essas considerações, não havendo provas nos autos de que o Apelante concorreu para a prática delitiva do crime de Tráfico de Drogas, necessário se faz a sua absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Com essas considerações, preliminarmente
não conheço
das razões complementares e, em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto por
Leandro Vasconcelos,
para
absolvê-lo
do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06,
com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Diante dos depoimentos relatando a existência de tortura policial, encaminhe-se cópia dos autos para a Corregedoria da Polícia Militar para a apuração de eventual prática delitiva por parte dos agentes públicos envolvidos no crime de tortura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024